Tribunal: TJSP
Processo: 0001795-62.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de ameaça, com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei no 11.340/06). Sentença condenatória (art. 147, "caput", c.c. art. 61, II, "f", ambos do CP). Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Sanção que não comporta redução. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001795-62.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante EDIVAN
FRANCISCO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001795-62.2018.8.26.0082 -Voto no 13.599
2
Voto no 13.599.
Apelante: Edivan Francisco da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Comarca: Boituva SP.
Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática do crime de
ameaça, com emprego de violência doméstica e familiar contra a
mulher (Lei no 11.340/06). Sentença condenatória (art. 147,
“caput”, c.c. art. 61, II, “f”, ambos do CP). Recurso da defesa. 1.
Prova suficiente para a condenação. Autoria e materialidade
comprovadas. 2. Sanção que não comporta redução. Recurso
improvido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar EDIVAN FRANCISCO DA SILVA à pena
de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no
artigo 147, “caput”, c.c. artigo 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal (fls.
174/179).
Apelou a defesa, postulando a absolvição do réu nos
termos do artigo 386, incisos II, III e/ou VII, do Código de Processo Penal
(fls. 196/210).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 229/234).
É o relatório.
2. Não vinga o reclamo. Na linha do que se segue.
3. Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 6 de
fevereiro de 2018, durante a madrugada, na Cidade e Comarca de Boituva,
EDIVAN FRANCISCO DA SILVA ameaçou a vítima Claudimara Daniela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001795-62.2018.8.26.0082 -Voto no 13.599
3
Gasparin, sua ex-companheira, com violência psicológica contra a mulher,
nos termos da Lei no 11.340/06, por palavras, de lhe causar mal injusto e
grave.
4. Evidenciada a reponsabilidade penal do réu. O
quadro probatório foi bem analisado pela r. sentença, cujos fundamentos
ficam aqui acolhidos, com as considerações que ora se seguem.
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 05/06), documentos (fls. 147/148) e prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
A vítima Claudimara Daniela Gasparin, na fase
policial (fls. 07), declarou que namorou Edivan por cerca de 10 meses e, ao
longo da relação, sofreu várias agressões verbais. Diante disso, decidiu
colocar fim ao relacionamento, com o que Edivan não concordou. Após o
término do namoro, Edivan transformou a vida da declarante em um
transtorno, tentando reatar o relacionamento. Embora nunca tenha sofrido
agressões físicas, no dia dos fatos, recebeu ligação telefônica de Edivan, o
qual a ameaçou de matá-la. No mesmo dia, pela manhã, recebeu mensagens
da sobrinha de Edivan, as quais informavam que o acusado estava procurando
pela declarante, munido de uma faca, dizendo a todos que iria consumar o
que havia prometido. Assustada, a declarante solicitou medidas protetivas.
Na fase judicial (mídia audiovisual), declarou, em
suma, que manteve relacionamento amoroso com Edivan, sendo que, à época,
residia com o acusado em um sítio. Após cerca de um ano e três meses de
relacionamento, decidiu separar-se de Edivan, o qual tentou reconciliar-se.
Diante da negativa da declarante em retomar o relacionamento, Edivan
passou a ameaçá-la. No dia dos fatos (06.02.2018), tomou conhecimento, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001795-62.2018.8.26.0082 -Voto no 13.599
4
meio de familiares, que Edivan estava à procura da declarante, portando uma
faca, dizendo que iria matá-la. Levou os fatos à delegacia e conseguiu
medidas protetivas. Declarou que, em seguida aos fatos, o acusado descobriu
o local de trabalho da declarante e acabaram retomando o relacionamento,
pois o réu nunca a havia agredido fisicamente e dizia que iria mudar.
Declarou que houve uma segunda separação. Salientou que o acusado é muito
nervoso e fica em estado de ira, por não aceitar o fim do relacionamento.
Posteriormente, o réu acabou sendo preso e possui três cartas enviadas por
ele, sendo orientada, na delegacia, que as guardasse. Afirmou que se sentiu
ameaçada, pois o acusado prometeu que viria atrás da declarante quando
deixasse o presídio.
Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a
palavra do ofendido assume grande relevância probatória (STJ, AgRg no
AREsp no 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel. Min.
Marco Antonio Bellizze).
Certo que o acusado, no curso da persecução penal,
repeliu a imputação.
Em solo policial (fls. 10), declarou que namorou a
vítima por cerca de um ano e, por conta de uma briga, separaram-se por cerca
de duas semanas e, após, tentaram a reconciliação, mas acabaram discutindo.
Negou que tenha ameaçado a vítima, alegando que a própria família estava
inventando fatos para prejudicar o interrogando, pois não possuem bom
relacionamento. Nunca ameaçou Claudimara de morte e nunca usou qualquer
tipo de arma para intimidá-la.
Perante o juízo (mídia audiovisual), relatou, em
síntese, que chegou a morar com Claudimara em um sítio. Certa vez
discutiram e a vítima foi para a cidade. Posteriormente, procurou Claudimara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001795-62.2018.8.26.0082 -Voto no 13.599
5
mas acabaram discutindo porque ela não queria mais continuar o
relacionamento. Disse que foi residir com seu genitor e não sabia onde a
vítima se encontrava. Mas Claudimara entrou em contato dizendo que queria
conversar, pois ainda gostava do interrogando, pedindo que fosse até a casa
dela, ocasião em que ela forneceu o endereço. Conversaram e resolveram
reatar o relacionamento, mesmo tendo conhecimento que Claudimara havia
registrado um boletim de ocorrência contra o interrogando. Disse que nunca
ameaçou a vítima e nem a agrediu fisicamente. Admitiu que nada justificava
o crime que cometeu contra a vítima, mas Claudimara não podia tê-lo traído,
depois de tudo de bom que fez para os filhos dela.
Mas as negativas de Edivan não convencem. Pouco
verossímeis à luz das regras de experiência comum e escoteiras nos autos, não
vingam, carecendo de pujança para dobrar a prova acusatória.
Na realidade, bem mais persuasiva as narrativas da
vítima, ainda que, posteriormente aos fatos, tenha reatado o relacionamento
com o acusado.
E as palavras da vítima encontram eco nos
documentos juntados aos autos, dando conta de que familiares do próprio
acusado alertavam para que a vítima tomasse cuidado e fosse embora de
Boituva, pois o réu estava na posse de uma faca, dizendo que iria matá-la.
Ainda que não seja um dado a ser utilizado para a
dosimetria na pena como circunstância agravante ou mesmo maus
antecedentes, pois posteriores aos fatos em tela (30.08.2018), não se pode
olvidar como dado relevante e desfavorável ao réu, o fato de que está sendo
processado pelo crime de feminicídio, na forma tentada, contra a mesma
vítima Claudimara (autos no 1502059-05.2018.8.26.0082 fls. 136/137).
E as circunstâncias do caso desnudam o dolo do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001795-62.2018.8.26.0082 -Voto no 13.599
6
Agiu com extrema agressividade, proferindo palavras ameaçadoras à vítima.
Cabe salientar que o estado de ira não exclui necessariamente a intenção de
intimidar, não arredando, por si só, o dolo do crime de ameaça (DAMÁSIO
DE JESUS, Código Penal Anotado, Saraiva, 21a edição, pág. 609). Na
realidade, “tudo se reduz a uma questão de fato, que deve ser resolvida de
maneira singular, caso por caso...”. Conferir, no mesmo sentido:
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, RT, 13a
edição, pág. 741.
Na verdade, a situação mostrou-se apta a gerar um
fundado temor na vítima. Tanto que procurou a polícia.
Por sua vez, desnecessário, para configuração do
delito, que a ameaça “tenha gerado na vítima o temor de sua realização ou
de qualquer modo perturbado a sua paz interior. Basta-lhe idoneidade
para criar êsse temor, idoneidade que importa ser apreciada segundas as
circunstâncias e as condições pessoais do ameaçado” (ANIBAL BRUNO,
Direito Penal, Parte Especial, tomo IV, 1a edição, pág. 366).
Assim postas as coisas, o conjunto probatório
descortina que o réu prometeu causar mal injusto e grave à ofendida, por
meio de ameaças de morte (ação que causaria sofrimento à vítima), conduta
esta que se subsume ao previsto no artigo 147, do Código Penal.
Acertada, pois, a condenação
Sem dúvida que o delito, porque motivado por um
relacionamento amoroso entre acusado e vítima, foi praticado com emprego
de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5o, III, da Lei no
11.340/06).
5. A sanção não comporta reparo, eis que
estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001795-62.2018.8.26.0082 -Voto no 13.599
7
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (1/6),
a saber, 1 mês e 5 dias de detenção, notadamente porque, mesmo preso,
continuou a enviar cartas para a vítima, o que faz com que esta continue a se
sentir ameaçada.
Na segunda fase, escorreita a elevação em 1/6, em
razão da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”
(crime praticado com violência contra a mulher), alcançando-se 1 mês e 10
dias de detenção.
Pena que se torna definitiva por conta da ausência
de causas de aumento e de diminuição, apta a alterá-la.
Mantém-se o regime inicial aberto.
Tendo em conta o emprego de grave ameaça não é o
caso de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal, como, aliás, tem
entendido a jurisprudência (STJ, Súmula no 588; AgRg no REsp no
1.459.909, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; HC no 190.411, rel.
Min. Laurita Vaz; AgRg no AREsp no 82.898, rel. Min. Marcou Aurélio
Bellizze; AgRg no REsp no 1.542.483, rel. Min. Ericson Maranho; AgRg
no Agravo em REsp no 691.023, rel. Min. Rogério Schietti Cruz).
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator